Tribunal: CARF
Processo: 11080.720959/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Rogério Borges
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Não restaram comprovadas quaisquer dificuldades para a defesa dos devedores solidários. É ônus probatório dos devedores solidários provar injustificável impedimento do acesso à documentação, por eles alegado.
2. Ademais, os devedores solidários apresentaram defesa quanto aos fatos imputados pela fiscalização, divergindo quanto a valores e apontando erros, pelo que se comprova que, materialmente, não houve prejuízo para a defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS EM OPERAÇÕES DE DAY-TRADE.
Não elididas as provas da utilização de valor de custo de aquisição maior que o efetivamente incorrido na apuração do resultado de operações day-trade com títulos públicos federais, mantém-se a autuação.
OMISSÃO DE RECEITAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Não elididas as provas da utilização de valor de custo de aquisição maior que o efetivamente incorrido na apuração do resultado de operações day-trade com títulos públicos federais, mantém-se a autuação.
OMISSÃO DE RECEITAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Não elididas as provas da falta de registro contábil e do oferecimento à tributação de receitas de juros sobre capital próprio recebidas de terceiros nos anos-calendário de 2008 e 2009, mantém-se a autuação.
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA E JUROS.
LANÇAMENTO. REGRAS APLICÁVEIS. EXISTÊNCIA DE DEVEDORES
SOLIDÁRIOS NÃO SUBMETIDOS AO REGIME DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
1. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações o praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a
realização de seu ativo e o pagamento do passivo (Lei 9.430/96, art. 60).
2. A existência de devedores solidários, por si só, impõe a manutenção do crédito tributário em sua totalidade. Cancelar a multa e os juros em face do regime jurídico a que está submetido o devedor principal importaria na impossibilidade de cobrá-los dos devedores solidários, que não se encontram em liquidação extrajudicial.
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGRAS APLICÁVEIS.
São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência. (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 46).
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA NOVA LEI DE FALÊNCIAS.
Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, a Lei 11.101/05 deve ser aplicada subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos na Lei 6.024/74, que trata da liquidação extrajudicial (art. 197 da Lei 11.101/05).
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO. REGRAS APLICÁVEIS.
É possível a inclusão de multa moratória de natureza tributária na classificação dos créditos de falência decretada na vigência da Lei 11.101/2005, ainda que a multa seja referente a créditos tributários anteriores à vigência da lei mencionada. No regime do Decreto-Lei 7.661/1945, impedia-se a cobrança da multa moratória da massa falida, tendo em vista a regra prevista em seu art. 23,
parágrafo único, III, bem como o entendimento consolidado nas Súmulas 192 e 565 do STF. Com a vigência da Lei 11.101/2005, tornou-se possível a cobrança da multa moratória de natureza tributária da massa falida, pois o art. 83, VII, da aludida lei preceitua que "as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas
tributárias" sejam incluídas na classificação dos créditos na falência. Além disso, deve-se observar que a Lei 11.101/2005 é aplicável às falências decretadas após a sua vigência, em consideração ao disposto em seu art. 192 (REsp 1.223.792-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19/2/2013).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento. O percentual de multa será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO
Restou caracterizada a fraude, definida pelo art. 72 da Lei 4.502/64, em face de os fatos objeto do lançamento terem demonstrado a ocorrência de consciência da conduta, consciência do resultado, consciência do nexo causal entre conduta
e resultado e a vontade de realizar a conduta e provocar o resultado.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720959/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.359 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
DIFERENCIAL CORRETORA DE TIT E VALORES MOBILIARIOS SA -
MASSA FALIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Não restaram comprovadas quaisquer dificuldades para a defesa dos
devedores solidários. É ônus probatório dos devedores solidários provar
injustificável impedimento do acesso à documentação, por eles alegado.
2. Ademais, os devedores solidários apresentaram defesa quanto aos fatos
imputados pela fiscalização, divergindo quanto a valores e apontando erros,
pelo que se comprova que, materialmente, não houve prejuízo para a defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS EM OPERAÇÕES DE DAY-TRADE.
Não elididas as provas da utilização de valor de custo de aquisição maior que o
efetivamente incorrido na apuração do resultado de operações day-trade com
títulos públicos federais, mantém-se a autuação.
OMISSÃO DE RECEITAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Não elididas as provas da falta de registro contábil e do oferecimento à
tributação de receitas de juros sobre capital próprio recebidas de terceiros nos
anos-calendário de 2008 e 2009, mantém-se a autuação.
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA E JUROS.
LANÇAMENTO. REGRAS APLICÁVEIS. EXISTÊNCIA DE DEVEDORES
SOLIDÁRIOS NÃO SUBMETIDOS AO REGIME DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
1. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de
falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720959/2013-
3-61
4a Câma
4a Câma
DE TIT E
DE TIT E
CARF
MPOST
D-CA
PGD-C
calendário
O NO PG
RESPONS
DO N
Os d
DO
Fl. 3063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a
realização de seu ativo e o pagamento do passivo (Lei 9.430/96, art. 60).
2. A existência de devedores solidários, por si só, impõe a manutenção do
crédito tributário em sua totalidade. Cancelar a multa e os juros em face do
regime jurídico a que está submetido o devedor principal importaria na
impossibilidade de cobrá-los dos devedores solidários, que não se encontram
em liquidação extrajudicial.
SOCIEDADE
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. REGRAS APLICÁVEIS.
São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo
pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades
submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo
quando esses regimes sejam convertidos em falência. (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, art. 46).
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DAS
REGRAS DA NOVA LEI DE FALÊNCIAS.
Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, a Lei 11.101/05
deve ser aplicada subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos na
Lei 6.024/74, que trata da liquidação extrajudicial (art. 197 da Lei 11.101/05).
SOCIEDADE
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MULTA
TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO. REGRAS APLICÁVEIS.
É possível a inclusão de multa moratória de natureza tributária na classificação
dos créditos de falência decretada na vigência da Lei 11.101/2005, ainda que a
multa seja referente a créditos tributários anteriores à vigência da lei
mencionada. No regime do Decreto-Lei 7.661/1945, impedia-se a cobrança da
multa moratória da massa falida, tendo em vista a regra prevista em seu art. 23,
parágrafo único, III, bem como o entendimento consolidado nas Súmulas 192 e
565 do STF. Com a vigência da Lei 11.101/2005, tornou-se possível a
cobrança da multa moratória de natureza tributária da massa falida, pois o art.
83, VII, da aludida lei preceitua que "as multas contratuais e as penas
pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas
tributárias" sejam incluídas na classificação dos créditos na falência. Além
disso, deve-se observar que a Lei 11.101/2005 é aplicável às falências
decretadas após a sua vigência, em consideração ao disposto em seu art. 192
(REsp 1.223.792-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19/2/2013).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento. O percentual de multa será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 3064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

Restou caracterizada a fraude, definida pelo art. 72 da Lei 4.502/64, em face de
os fatos objeto do lançamento terem demonstrado a ocorrência de consciência
da conduta, consciência do resultado, consciência do nexo causal entre conduta
e resultado e a vontade de realizar a conduta e provocar o resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-46.768, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se de autos de infração (fls. 2570-2612) relativos aos anos-calendário de
2008 a 2009, que formalizam lançamentos que montam a R$6.495.587,69,
concernentes:
(1) ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de
R$3.096.250,56;
Fl. 3065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

(2) à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de
R$1.914.692,15;
(3) à contribuição para o PIS (PIS), no valore de R$87.460,99;
(4) à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), no
valor de R$538.220,78;
(5) multa isolada IRPJ, no valor de R$540.858,81, e
(6) multa isolada CSLL, no valor de R$318.104,40.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 2554-2567) estão descritos, em síntese, os
fatos a seguir descritos. Segundo a Fiscalização, foi apurada (1) omissão de receitas
decorrente de (a) ganhos em operações day-trade com títulos públicos federais e (b)
juros sobre o capital próprio, (2) falta de recolhimento do imposto sobre a renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) nas apurações acumuladas
mensais – multa isolada (3) falta de recolhimento (a) do imposto sobre a renda, (b) da
CSLL, (c) da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e (d)
contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária contra o Sr. Pedro Luiz Szabo
(fl. 2616-2619) e contra o Sr. Leonardo Paes Borba (fls. 2620-2623).
Em 08/02/2013 foram juntados por apensação os autos do processo
11080.720961/2013-31.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
A contribuinte “Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. –
em liquidação extrajudicial” asseverou, em síntese, que (fls. 2635-2651):
(a) há de prevalecer o princípio da legalidade, sobre o qual tece extensas
considerações;
(b) é questionável a justiça, moralidade e ética de se aplicar penalidade a sujeito
passivo em liquidação extrajudicial (art. 17 da Lei no 6.024/1974), agravando a massa;
(c) não há se cogitar como válido e eficaz o procedimento administrativo que
deixe de observar os efeitos da aplicação do disposto no art. 18 da Lei 6.024/74,
observadas as conseqüências jurídicas decorrentes do art. 46 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988; devem ser observados
os ditames da Lei Complementar no109/2001, art. 49, VII, Lei 6.435/77, art. 66, VII,
Decreto no 81.402/78, art. 80, VIII, Decreto-lei no 7.661/45, art. 23, parágrafo único,
III e Lei no 2.2024/1908, bem como o art. 927 do Código Civil;
(d) doutrinadores defendem a exclusão de penas pecuniárias na falência;
(e) as multas fiscais “vem sempre carregadas de sanções pecuniárias”, conforme
a jurisprudência mencionada;
(f) as prerrogativas da Lei 6.024/74 atingem a universalidade de bens produzida
com a decretação da liquidação extrajudicial, não repercutindo na pessoa jurídica;
(g) os Pareceres PGFN 181/2006 e 2.281/2006 partiram das conclusões de que
(1) são aplicáveis à liquidação judicial os arts. 18 e 34 da Lei no 6.024/74, (2) os
créditos fazendários inscritos em dívida ativa sujeitam-se aos efeitos materiais da
Fl. 3066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

falência e da liquidação e (3) restam excluídas as multas de mora e de ofício, na
decretação da liquidação extrajudicial;
(h) o Ato Declaratório 10, de 16/11/2006, dispensa a apresentação de
contestação, a interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações
judiciais que visem a obter a declaração de que não incide multa fiscal, de qualquer
natureza, nas falências e nas liquidações extrajudiciais;
(i) a Justiça Federal julgou improcedente ação civil pública que visava a
suspensão e anulação dos Pareceres PGFN 181/2006 e 2.281/2006 e do Ato
Declaratório 10/2006;
(j) a súmula 13 da AGU “dispensa a interposição de recurso da decisão judicial
que excluir a multa fiscal sobre a massa falida”;
(l) a 1a Turma da CSRF e a 2a Câmara da 1a Turma da Primeira Seção de
Julgamento do CARF também decidiram no sentido retroprofessado;
(m) também não é devida a SELIC, em face de ter conotação de juros
moratórios, indevidos face aos arts. 18, letras “d” e “f” e 34 da Lei no 6.024/74.
Pediu o cancelamento integral dos débitos fiscais reclamados ou,
alternativamente, seja ablado o excesso financeiro (juros, enquanto não pago o passivo
e penas pecuniárias) mantendo-se apenas os tributos atualizados pelo IPCA-E.
Em 11/03/2013, os Srs. Pedro Luiz Szabo e Leonardo Paes Borba apresentaram
impugnação (fls. 2672-2686 e 2701-2716, respectivamente), afirmando, cada um
destes, que:
(a) a ação fiscal é resultante de desdobramentos de um plano de ataques
orquestrados pelo Banco Central do Brasil, através de inspeções e processos
administrativos, encaminhando-os para o Ministério Público Federal, para a Receita
Federal do Brasil e para a Comissão de Valores Mobiliários, com o propósito de fazer
terra arrasada da Corretora Diferencial e também matar, econômica e financeiramente,
seus administradores; todos os procedimentos, administrativos e judiciais, têm a
mesma base de fatos, em verdadeira superposição de ações e penalidades; os fatos e
acusações do BACEN estão sub judice: contra o ato de liquidação extrajudicial da
Corretora, por decisão do Presidente do Banco Central, há Mandado de Segurança
impetrado junto ao STJ, que aguarda julgamento; contra o primeiro procedimento
administrativo, há recurso junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional – CRSFN; contra o segundo procedimento administrativo do BACEN, não
há recurso porque a empresa ainda não foi intimada; o processo criminal está em
andamento;
(b) não possui responsabilidade sobre as alegadas infrações, seja no campo
tributário, seja no campo criminal; é absurdo o “Termo de Sujeição Passiva Solidária”,
porque não está demonstrada a hipótese dos artigos 134 e 135 do CTN: o fisco não
demonstrou a “impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal
do contribuinte” ou que os impugnantes tenham praticado atos com excesso de
poderes ou com infração de lei, contrato social ou estatuto social; é evidente a
manobra fiscalizatória para bloquear a vida de infelizes administradores ao dirigir de
imediato o auto de infração contra os administradores, que não são parte passiva
legitimamente no auto de infração fiscal;
(c) há dificuldade insuperável para produzir sua defesa de modo consistente e
pleno, uma vez que, como ex-administradores da Corretora Diferencial, foram
afastados de suas funções e do ambiente físico da sede da corretora, sem acesso a
documentação contábil financeira e comercial, o que seria necessário para o
Fl. 3067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

enfrentamento dos fatos, das bases de cálculo e das alíquotas aplicadas, tendo em vista
a indisponibilidade dos livros e documentos que se encontram com os liquidantes;
(d) não é verdadeira a acusação de “Omissão de Receitas Obtidas em Operações
Day Trade com Títulos Públicos Federais”, uma vez que: não há “falseamento” de
registros contábeis, nem ocultação de receitas, sendo a contabilidade regular e
completa; a Corretora não tinha um sistema de controle de renda fixa; contabilizava
por estoque médio, feito diariamente e manualmente, que era o sistema possível; se
existiu erro, a Fiscalização deverá comprová-lo; os negócios com day trade (e também
com Instalações Rurais) eram negócios atípicos no mercado e se adotou planilhas, pela
falta de outros documentos que melhor traduzissem a realidade operacional, uma vez
que o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) não se
ajusta às pequenas empresas financeiras e corretoras, que não estão ligadas a grandes
conglomerados bancários; nem sempre atendeu às exigências burocráticas;
recentemente, estava executando um Plano de Regularização para ajustar-se às
exigências do Banco Central e do COSIF; devem ser compreendidas as dificuldades
de pequena corretora e serem relevadas eventuais inconsistências ou inconformidades
com as disposições instituídas pelo BACEN; a acusação de irregularidade apresentada
pelo BACEN tratou de assunto recorrente, levantado em auditoria em outubro de
2009; na “carta-resposta” de 23/10/2009, reconheceu sua dificuldade de controle
destes títulos, em função do significativo aumento no volume destas operações (Day-
trade e aquelas que envolviam o cliente Instalações Rurais Ltda.), que agora são
fundamentos para Receita Federal aplicar a tributação e penalidades; os controles e
informações prestadas nos exercícios de 2008 a 2009 eram efetuados de forma
manual, utilizando como critério de avaliação a apropriação do custo médio do
estoque de papéis de renda fixa, mas que em grandes números refletiram os
movimentos destes ativos ocorridos em 2008 e 2009; não se pode imputar à corretora
e seus ex-administradores acusação de “falseadora” de registros contábeis, pois se
ocorreram imperfeições e erros cm seus registros, sempre estiveram e estariam
dispostas a corrigi-los; não existiu uma subconta contábil e outra subconta de “uso
interno”; não se estava sobrevalorizando preços de compra ou de venda; os lucros que
não estariam reconhecidos contabilmente não foram demonstrados; a escrituração está
completa e a cada registro contábil está fundamentado em comprovantes hábeis para a
perfeita validade dos atos e fatos econômicos; é preciso considerar os custos, inclusive
comissões, para se estabelecer a margem de lucro; não há qualquer prova de que os
ex-administradores teriam agido dolosamente e com consciência da ilicitude dos fatos;
(e) quanto à "Omissão de receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio",
os valores indicados na planilha do demonstrativo de omissão de receitas não
correspondem, por memória, aos valores contabilizados a título de juros de capital
próprio; a única forma de esclarecer o montante real ocorrido, dependerá de acesso
dos ex-administradores aos documentos contábeis, ora em poder do liquidante da
Diferencial Corretora, ou por perícia contábil que poderá confrontar a planilha
apresentada;
(f) não é verdadeira a acusação de falsidade para aparentar a existência de conta
corrente titularizada por Instalações Rurais Ltda., a fim de transferir recursos a
terceiros e aos ex-administradores (infração formalizada no processo administrativo no
11080.720960/2013-96, pelo que são omitidas as razões de defesa neste processo);
(g) a multa e juros não podem ser aplicados à sociedade em regime de
liquidação ou falência;
(h) não são exigíveis quaisquer tributos nas apurações acumuladas mensais ou
anuais e ilegal e absurda é a multa isolada.
Fl. 3068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

Solicitaram (a) a realização de perícia técnica-contábil para elucidação de
lançamentos contábeis e negócios realizados, para demonstrar a veracidade e correção
dos negócios e dos lançamentos contábeis; (a.1) o deferimento da indicação de
assistente técnico e formulação de quesitos, ainda não apresentados por falta de
elementos e (b) ser tornado insubsistente o auto de infração.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
INEXATIDÃO
MATERIAL
DEVIDA
A
LAPSO
MANIFESTO.
CORREÇÃO DE OFÍCIO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
PERÍCIA. INEFICÁCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto 70.235/72: menção
aos motivos que a justifique, formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu
perito.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatuto.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Não restaram comprovadas quaisquer dificuldades para a defesa dos
devedores solidários. É ônus probatório dos devedores solidários provar
injustificável impedimento do acesso à documentação, por eles alegado.
2. Ademais, os devedores solidários apresentaram defesa quanto aos fatos
imputados pela fiscalização, divergindo quanto a valores e apontando erros,
pelo que se comprova que, materialmente, não houve prejuízo para a defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS EM OPERAÇÕES DE DAY-TRADE.
Não elididas as provas da utilização de valor de custo de aquisição maior que o
efetivamente incorrido na apuração do resultado de operações day-trade com
títulos públicos federais, mantém-se a autuação.
OMISSÃO DE RECEITAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Fl. 3069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

Não elididas as provas da falta de registro contábil e do oferecimento à
tributação de receitas de juros sobre capital próprio recebidas de terceiros nos
anos-calendário de 2008 e 2009, mantém-se a autuação.
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MULTA E JUROS.
LANÇAMENTO. REGRAS APLICÁVEIS. EXISTÊNCIA DE DEVEDORES
SOLIDÁRIOS NÃO SUBMETIDOS AO REGIME DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
1. As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de
falência sujeitam-se às normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações
praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a
realização de seu ativo e o pagamento do passivo (Lei 9.430/96, art. 60).
2. A existência de devedores solidários, por si só, impõe a manutenção do
crédito tributário em sua totalidade. Cancelar a multa e os juros em face do
regime jurídico a que está submetido o devedor principal importaria na
impossibilidade de cobrá-los dos devedores solidários, que não se encontram
em liquidação extrajudicial.
SOCIEDADE
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. REGRAS APLICÁVEIS.
São sujeitos à correção monetária desde o vencimento, até seu efetivo
pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos junto a entidades
submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo
quando esses regimes sejam convertidos em falência. (Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, art. 46).
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DAS
REGRAS DA NOVA LEI DE FALÊNCIAS.
Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, a Lei 11.101/05
deve ser aplicada subsidiariamente, no que couber, aos regimes previstos na
Lei 6.024/74, que trata da liquidação extrajudicial (art. 197 da Lei 11.101/05).
SOCIEDADE
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MULTA
TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO. REGRAS APLICÁVEIS.
É possível a inclusão de multa moratória de natureza tributária na classificação
dos créditos de falência decretada na vigência da Lei 11.101/2005, ainda que a
multa seja referente a créditos tributários anteriores à vigência da lei
mencionada. No regime do Decreto-Lei 7.661/1945, impedia-se a cobrança da
multa moratória da massa falida, tendo em vista a regra prevista em seu art. 23,
parágrafo único, III, bem como o entendimento consolidado nas Súmulas 192 e
565 do STF. Com a vigência da Lei 11.101/2005, tornou-se possível a
cobrança da multa moratória de natureza tributária da massa falida, pois o art.
83, VII, da aludida lei preceitua que "as multas contratuais e as penas
pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas
tributárias" sejam incluídas na classificação dos créditos na falência. Além
disso, deve-se observar que a Lei 11.101/2005 é aplicável às falências
Fl. 3070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

decretadas após a sua vigência, em consideração ao disposto em seu art. 192
(REsp 1.223.792-MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19/2/2013).
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento. O percentual de multa será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO.
1. Restou caracterizada a fraude, definida pelo art. 72 da Lei 4.502/64, em face
de os fatos objeto do lançamento terem demonstrado a ocorrência de
consciência da conduta, consciência do resultado, consciência do nexo causal
entre conduta e resultado e a vontade de realizar a conduta e provocar o
resultado.
2. Nas operações day-trade com títulos públicos federais foram omitidos mais
de quatro milhões de reais e a contribuinte deixou de realizar o registro
contábil e de oferecer à tributação de vinte e seis receitas de juros sobre capital
próprio recebidas de terceiros nos anos-calendário de 2008 e 2009, cujo valor,
apurado nas DIRF, totalizou mais de R$ 470.000,00.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de juros de mora calculados à taxa a que
se refere o § 3o do art. 5o da Lei 9.430/96, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
MULTA ISOLADA. PREVISÃO LEGAL.
Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- primeiro, justifica o fato do acórdão anterior não ter conhecido as impugnações
apresentadas pelos Srs. Pedro Luiz Szabo e Leonardo Paes Borba, e aplica o art. 32 do Decreto
no 70.235/1972 – correção de ofício, e recolocando o processo em pauta para novo julgamento;
- não considero os pedidos de perícia formulados pelos solidários, por não atender
o art. 16, inciso IV do Decreto no 70.235/1972, e também entender que não há necessidade no
caso apresentado nos autos, nos termos do art. 18 do mesmo decreto;
- quanto à sujeição passiva solidária, manteve a imputação com base no art. 135,
III, entendendo haver elementos para caracterizar sua participação nas fraudes que resultaram
na indevida redução de tributos e contribuições federais;
Fl. 3071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

- rejeito as alegações dos solidários de terem cerceada a sua defesa, por não terem
demonstrado o que alegam (questão do acesso à documentação contábil financeira e comercial);
- quanto à omissão de receitas obtidas em operações day trade, negou qualquer
pleito das alegações dos solidários. Os valores foram levantados com base em extratos da própria
corretas junto ao Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central);
- quanto à omissão de juros sobre o capital próprio, negou qualquer pleito das
alegações dos solidários, pois não houve contestação na documentação que serviu de base para a
autuação fiscal;
- quanto aos lançamentos de créditos tributários em sociedades em regime de
liquidação extrajudicial, as alegações suscitadas não são aplicáveis à constituição do crédito
tributário, e sim à execução do mesmo;
- nega as alegações contra a natureza da correção monetária da Selic;
- quanto à multa qualificada, apesar de não ter sido objeto direto de defesa, rebate
as alegações indiretas suscitadas nos seguintes termos:
Quanto às operações de day-trade, no período de abril/2008 a junho/2009,
foram realizadas operações day-trade com títulos públicos federais em que a autuada
utilizou, na apuração do resultado, valor de custo de aquisição maior que o
efetivamente incorrido. Em razão disto, foram omitidos mais de quatro milhões de
reais. Mais de 120.000 títulos foram negociados nestas operações (ver planilha da fl.
2544).
Quanto aos juros sobre o capital próprio, a contribuinte deixou de realizar o
registro contábil e de oferecer à tributação vinte e seis receitas de juros sobre capital
próprio recebidas de terceiros nos anos-calendário de 2008 e 2009, totalizando mais de
R$470.000,00, cujo valor total foi apurado nas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras (fls. 2505/2519).
Não é crível que tais operações reiteradas sejam decorrentes simplesmente de
erros. O conjunto das operações é condizente com o dolo de fraudar o Fisco, em
tentativa de evitar o pagamento do tributo devido.
Assim, deve ser mantida a multa qualificada.
- negou as alegações indiretas também sobre a multa isolada aplicada.

Do Recurso Voluntário:
As ciências do contribuinte principal e dos solidários, com a respectiva
apresentação do recurso voluntário se deram nas seguintes datas:

Contribuinte/solidário
Data ciência DRJ
Apresentação RV
Diferencial Corretora de Títulos
24/10/2013
22/11/2013
Pedro Luiz Szabo
24/10/2013
19/11/2013
Leonardo Paes Borba
24/10/2013
19/11/2013
Fl. 3072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

Conforme se visualiza acima, todos os recursos foram tempestivos.
Em essência abordam os tópicos já tratados na impugnação.
Sintetizando os pontos suscitados nos recursos voluntários:
- Diferencial Corretora de Títulos:
O teor da sua peça recursal, no que tange às alegações, praticamente copia o que
já constou na sua peça impugnatória.
- requer a aplicação da legalidade, após percorrer algumas análises doutrinárias,
no intento de dizer que seria descabida a aplicação da multa em caráter punitivo a sujeito passivo
“em liquidação extrajudicial”, o que agravaria ainda mais a massa. Ou seja, pleiteia a aplicação
do art. 18 da Lei 6.024/1974 (lei de falências). Tece longas abordagens do tema, incluindo uma
visão da natureza da taxa Selic, e requerendo a correção monetária pelo IPCA-e;
- indiretamente, pleiteia o cancelamento integral das autuações fiscais;
- encerra sua peça recursal nos seguintes termos:
III- A CONCLUSÃO
Diante do conteúdo da Impugnação apresentada em 1a Instância, acrescido das
demais razões aqui expostas, julgando plenamente demonstradas a insubsistência e a
improcedência da ação fiscal e da decisão de primeira instância, espera e requer a
Recorrente
"DIFERENCIAL
CORRETORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL", na pessoa de seu
representante legal, seja acolhido o presente Recurso Voluntário, em todos os seus
termos, mais os doutos suprimentos que certamente serão acrescidos pelos eminentes e
cultos Conselheiros, para o fim de assim ser decidido, cancelando-se os débitos fiscais
reclamados em relação à Liquidação ou, alternativamente, sejam os autos de infração
respectivos revisados, com o devido acertamento da quantificação do crédito
tributário, e a consequente ablação dos excessos financeiros impostos ilegal e
abusivamente à massa, mas recusados de todo em todo (fluência de juros, enquanto
não pago o passivo, e penas pecuniárias por infrações de leis administrativas), por
força do disposto no artigo 18 da Lei 6.024/1974, mantendo-se apenas os tributos
devidos originariamente, neste caso, atualizados pelo IPCA-E, segundo a decisiva
orientação da PGFN.
Tendo em vista o interesse público e os elevados valores buscados constituir
definitivamente pelo Fisco, pede-se prioridade no julgamento.
É o que se requer, por ser de justiça, e são os termos em que se pede e se espera
respeitável deferimento.

Cabe salientar que a recorrente principal (Diferencial Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S/A) apresentou informação adicional (fls. 3035 e segs), que fora decretada
sua falência em 15/10/2014.

- Pedro Luiz Szabo:
O teor da sua peça recursal, no que tange às alegações, praticamente copia o que
já constou na sua peça impugnatória.
- reitera o pleito de perícia técnica;
Fl. 3073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

- pleiteia a reconsideração da sua condição de sujeito passivo solidário,
entendendo que o caso nos autos não é de fraude como lhe fora apontado, e igualmente, não
poderia ser responsabilizado por sua gestão;
- questiona a posição da decisão a quo de que teria que provar que não teve acesso
aos documentos para o exercício de sua defesa;
- pleiteia o cancelamento da autuação fiscal relativa à omissão de receitas obtidas
em operações day trade, alegando que foi tudo contabilizado regularmente. Alega que os
controles e informações prestadas nos exercícios de 2009 e 2009 eram efetuados praticamente
de forma manual, utilizando como critério de avaliação a apropriação do custo médio do
estoque de papéis de renda fixa, girados pela Corretora, mas que em grandes números, pelo
menos refletiram os movimentos destes ativos ocorridos em 2008 e 2009 (...);
- pleiteia o cancelamento das autuações sobre a omissão de receitas de juros sobre
o capital próprio, pois não teve acesso aos documentos contábeis;
- traz alegações pertinentes ao processo de IRRF e também a outra fiscalização
desencadeada pelo Banco Central;
- questiona como ilegal e absurda a multa isolada, bem como a multa qualificada,
a qual chamou de quintessência da absurdez fiscal que reina neste país.

- Leonardo Paes Borba:
Apresentou as mesmas alegações que o Sr. Pedro Luiz Szabo, em uma cópia
praticamente literal da sua peça recursal, não se observando nenhuma alegação diferente.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Como verificado no Termo de Verificação Fiscal (TVF), as autuações fiscais
presentes nos autos envolvem, nos anos-calendário de 2008 e 2009, uma empresa que tem por
objeto a compra e venda de títulos e valores mobiliários, por conta própria e de terceiros, a
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, a administração de fundos e clubes
de investimento, a intermediação e execução de operações no mercado de câmbio, além de
diversas outras atividades também relacionadas ao mercado financeiro e às bolsas de valores,
mercadorias e futuros.
Fl. 3074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

A autuação fiscal decorreu de um decreto do presidente do Banco Central do
Brasil, publicado em 10/08/2012, que liquidou extrajudicialmente a recorrente. Por conseguinte,
e em extensão, foi aberta fiscalização que culminou nas seguintes infrações do presente
processo:
- omissão de receitas decorrentes de ganhos em operações day-trade com títulos
públicos federais;
- omissão de receitas de juros sobre capital próprio;
- multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ e CSLL nas apurações
acumuladas mensais;
Na sua impugnação, há dois focos de defesa – do contribuinte principal
(Diferencial) e dos solidários. Aquela praticamente se defende no sentido de que as multas
seriam inaplicáveis por estar em liquidação extrajudicial (na época, atualmente em massa falida),
enquanto estes suscitam estarem impedidos de se defenderem e atacam genericamente vários
pontos das acusações fiscais, sem trazer elementos de prova.
A decisão a quo decide pela manutenção integral as autuações, pelo que
sobrevieram os recursos voluntários, praticamente replicando todos os pontos alegados nas peças
impugnatórias.
Assim, da mesma forma que a decisão a quo, parto a análise conjunto dos pontos
alegados.

Do recurso voluntário:
Conforme expresso no relatório que precede este voto, os pontos suscitados nas
peças recursais foram um tanto genéricas por falta de definirem bem o que está sendo defendido,
e, muitas vezes, quando se defende, é mais contra-atacando de maneira sucinta, sem trazer
elementos comprobatórios.
Destarte, os pontos a serem considerados foram os seguintes:
- do pedido de perícia:
As peças recursais dos solidários, Srs. Pedro e Leonardo novamente pleiteiam
perícia, contestando a posição a quo que entendeu não serem necessárias nos termos do art. 18
Decreto no 70.235/19721, e também no pedido não haveria o cumprimento dos requisitos o art.
16, inciso IV2 do mesmo Decreto.
Nas palavras das peças recursais (idênticas):

1 Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, "in fine".
2 Art. 16. A impugnação mencionará:
...(omissis)...
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada ao inciso pela Lei no 8.748, de 09.12.1993, DOU
10.12.1993)
§ 1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do artigo 16. (Redação dada ao parágrafo pela Lei no 8.748, de 09.12.1993, DOU 10.12.1993)

Fl. 3075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

Data venia, das considerações do brilhante Relator, não se
pode aceitá-las, pois o pedido de perícia indica claramente o
seu objeto e propõe assistente técnico.
Por outro lado, dizer que os fatos não reclamam a realização
de uma análise percuciente sobre todas essas complexas e
especializadas matérias, revelam um espírito ditatorial, nada
democrático do processo, o que desqualifica o processo
administrativo. Os fatos falam por si mesmo. Qualquer
expert com espírito isento, reconhecerá a necessidade de
uma prova pericial.
A negativa da prova pericial já é uma praxe constante nos
órgãos julgadores da Receita Federal, que dá ensanchas à
nulidade por cerceamento de defesa. Não se compreende
essa atitude desses órgãos julgadores, permitindo que muitos
afirmem ser uma inutilidade a impugnação administrativa e
a existência do próprio Órgão.
Este colendo Conselho - CARF - com reconhecido espírito
democrático, certamente acolherá esta preliminar de defesa,
mandando o processo voltar à origem, para que lá se
processe a devida perícia para esclarecer todos os pontos
controvertidos da Impugnação em face do Auto de Infração.
E o que se pede.

Contudo, o pedido de perícia só deve ser suscitado após ser apreciado todos os
elementos integrantes no processo, e, se for o caso, convertido para tanto se houver entendimento
que há a necessidade de alguma reapreciação e/ou análise de elementos que já não possa ser
sanada nesta instância julgadora.
Ou seja, depende muito da discricionariedade da autoridade julgadora o
convencimento da necessidade de perícia e/ou diligência em relação aos elementos contidos nos
autos, e o quanto isto já forma a sua convicção para decidir.
Aqui, após apreciar na íntegra o processo, não vi esta necessidade, pelo que
REJEITO o pedido de diligência e/ou perícia.

- do alegado cerceamento de defesa:
Questionam os responsáveis solidários a posição da decisão a quo de que teria que
provar que não teve acesso aos documentos para o exercício de sua defesa. Acusa a tal posição
de tirania estatal, nos seguintes termos:
Realmente vivemos neste País um momento de exaltação
tirânica da burocracia estatal. O Estado coage e tira teus
meios de defesa e ainda manda que o cidadão vá buscar as
provas de que não teve acesso a esses meios de defesa.

Fl. 3076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

Na sua peça recursal novamente fala que fora afastada de suas funções e do
ambiente físico da sede da Corretora, sem acesso à documentação contábil financeira e
comercial, o que, no seu entender, seria necessário para o enfrentamento dos fatos. Na própria
peça recursal expõe que o liquidante os teria expulso da sede da empresa, e que qualquer
documento teria que ser entregue mediante autorização judicial.
Contudo, em nenhum momento demonstra isso, muito menos o intento judicial de
acesso aos documentos. Da mesma forma que a decisão a quo, entendo não demonstrado as
dificuldades apontadas na peça recursal.
Não é plausível admitir alegações deste tipo, de cerceamento de defesa, apenas na
palavra de quem as emite – é necessário demonstrar e comprovar tal situação para ser
considerada a sua análise.
Não é o caso nos autos, em nenhum momento.
A decisão a quo, a qual os recorrentes solidários se insurgem, aprofundou tal
análise, verificando a situação dos processos judiciais relacionados aos mesmos fatos apontados
que desencadearam as autuações fiscais, e se os mesmos estariam envolvidos e que estariam, a
princípio, se defendendo nestes, conforme consignado:
A defesa não cita os números dos processos judiciais a que
responde, mas uma rápida pesquisa no sítio eletrônico da
justiça
federal,
indica
os
seguintes
processos:
1.
EXECUÇÃO FISCAL - 5015250-93.2011.404.7100; 2.
MANDADO DE SEGURANÇA - 5045011-38.2012.404.7100;
3. EXECUÇÃO FISCAL - 5069697-94.2012.404.7100; 4.
EXECUÇÃO FISCAL - 5004608-90.2013.404.7100; 5.
EXECUÇÃO FISCAL - 5022238-62.2013.404.7100; 6.
MANDADO DE SEGURANÇA - 5049908-75.2013.404.7100,
sendo que, deste último processo judicial, além da
contribuinte, também são partes ambos os devedores
solidários. No STJ, contra o Banco Central, há o mandado de
segurança
19029
(número
único:
0169465-98-
2012.3.00.0000).

Ou seja, se há a aparente defesa judicial, e não traz provas do óbice de defesa no
processo administrativo, não há condições de se acatar o pleito dos recorrentes solidários.
E de resto, não se vislumbra nível de cerceamento de defesa para, eventualmente,
anular a sua imputação fiscal a eles dada.
Por conseguinte, REJEITO a nulidade suscitada de cerceamento de defesa
suscitada pelos recorrentes solidários.

- questões inerentes à lei de falências e sua aplicação:
A recorrente principal Diferencial traz uma considerações, com algumas análises
doutrinárias, no intento de dizer que seria descabida a aplicação de multa e juros em caráter
punitivo a sujeito passivo “em liquidação extrajudicial”, o que agravaria ainda mais a massa. Ou
seja, pleiteia a aplicação do art. 18 da Lei 6.024/1974 (lei de falências). Tece longas abordagens
Fl. 3077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

do tema, incluindo uma visão da natureza da taxa Selic, e requerendo a correção monetária pelo
IPCA-e.
Igualmente, replica, praticamente ipsis litteris a sua peça impugnatória.
A decisão a quo deliberou e decidiu que em sociedades em regime de liquidação
extrajudicial, as alegações suscitadas não são aplicáveis à constituição do crédito tributário, e sim
à execução do mesmo.
Os lançamentos das multas foram baseadas nas legislação aplicável ao caso (arts.
443 e 61,§3o da Lei no 9.430/19964). Igualmente foi cumprido o art. 142 do CTN5.
Ou seja, a autoridade fiscal autuadora cumpriu os requisitos legais estabelecidos,
não havendo como reinterpretá-los, dadas as circunstâncias peculiares da recorrente, como esta
quer na sua peça recursal.
A recorrente traz uma longa análise de doutrinadores sobre o tema, que, contudo,
não se aplicam ao caso. Envolvem aspectos voltados a eventual decisão judicial, pois na esfera
administrativa, não há como relevar a aplicação de determinada norma, encontrando os
elementos para sua imputação.
A questão da lei de falências aventada na peça recursal - art. 18 da Lei 6.024/1974
– encontrava-se já revogada pela lei no 11.101/2005, e não se confundem ao caso nos autos, pois
como muito considerado pela decisão a quo, nos seguintes termos:
Como referido, não são aplicáveis ao lançamento regras
atinentes à execução do crédito tributário. Os dois institutos
não se confundem: o primeiro diz respeito à constituição do
crédito tributário; o segundo, à sua cobrança. Cada qual é
regido por legislação própria: o lançamento, pela legislação

3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
------
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

4 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
................
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a o § 3o do art. 5o, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.

5 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 3078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

específica de cada tributo e de imposição de multa e juros; a
cobrança, pela Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 e
pela legislação tributária a ela concernente (art. 96 do CTN).
Atinente ao regramento aplicável ao lançamento de créditos
tributários em sociedades em regime de liquidação
extrajudicial, é expresso o art. 60 da Lei no 9.430/96 em
determinar a utilização das mesmas normas de incidência
dos impostos e contribuições de competência da União
aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações
praticadas durante o período em que perdurarem os
procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento
do passivo:
Art. 60. As entidades submetidas aos regimes de liquidação
extrajudicial e de falência sujeitam-se às normas de
incidência dos impostos e contribuições de competência da
União aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às
operações praticadas durante o período em que perdurarem os
procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento
do passivo.

Ou seja, à constituição do crédito tributário, aplicam as normas tributárias
pertinentes. A questão envolvida na situação societária, na época em liquidação extrajudicial,
como alega a recorrente, diz respeito à sua cobrança/execução. O art. 60 da lei no 9.430/1996,
supracitado, deixa bem clara esta situação.
Igualmente, e aproveitando a construção do raciocínio da decisão a quo, a qual
concordo, a lei 11.101/2005, no art. 83, inciso II6 prevê a situação das multas tributárias na
classificação dos créditos na falência, que também é aplicável ao caso de liquidação
extrajudicial. Cita, inclusive, decisões do STJ sobre o tema.
Não se pode olvidar que no caso da liquidação extrajudicial, a intervenção é
reversível, de modo que não se deve afastar a incidência da multa de ofício durante a fase
administrativa de discussão do crédito tributário.
Tal matéria se consolidou no âmbito do CARF, culminando com a súmula 131:
Inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício na
constituição de crédito tributário em face de entidade
submetida ao regime de liquidação extrajudicial.

No que tange as alegações correlatas dos juros, que foram calculados com base na
taxa Selic, aplicam-se as mesmas razões expedidas acima. A própria lei 11.101/2005, em

6 Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
...............................
II – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas
tributárias;

Fl. 3079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

questão, saliente-se, de cobrança, prevê a cobrança dos juros até a decretação da falência, no seu
art. 1247.
A questão aqui é da oportunidade de cobrança dos juros, e a partir de qual
momento, mas certamente não será no momento da liquidação extrajudicial, e muito menos,
como no caso dos autos, para períodos anteriores a esta.
De qualquer forma, a constituição do crédito tributário com a multa e juros
aplicáveis está perfeitamente dentro da previsão da legislação tributária.
Por conseguinte, NEGA-SE qualquer alegação da peça recursal sobre esta
questão.

- do mérito:
As peças recursais abordam muito lateralmente a questão do mérito, apesar de
insistirem em alguns momentos do cancelamento dos autos de infração. Os recursos voluntários
dos solidários até aprofundam um pouco do assunto nas suas peças.
Os solidários pleiteiam o cancelamento da autuação fiscal relativa à omissão de
receitas obtidas em operações day-trade, alegando que foi tudo contabilizado regularmente.
Alegam que os controles e informações prestadas nos exercícios de 2008 e 2009 eram efetuados
praticamente de forma manual, utilizando como critério de avaliação a apropriação do custo
médio do estoque de papéis de renda fixa, girados pela Corretora, mas que em grandes
números, pelo menos refletiram os movimentos destes ativos ocorridos em 2008 e 2009 (...).
Igualmente, pleiteiam o cancelamento das autuações sobre a omissão de receitas de juros sobre o
capital próprio, pois não teve acesso aos documentos contábeis.
Aqui vale rememorar as autuações fiscais e as premissas adotadas pela autoridade
fiscal autuante.
a) Omissão de receitas decorrente do ganho em operações day-trade com títulos
públicos federais:
Nestas operações, a apuração dos valor omitidos da tributação foi efetuada com
base nos extratos de movimentação da conta da corretora junto ao Selic – Sistema Especial de
Liquidação e Custódia do Banco Central, nos boletos das operações, no relatório auxiliar da
contabilidade para apuração dos resultados e nos respectivos registros contábeis (fls. 1689/1741).
Ou seja, a autuação fiscal foi produzida com base na própria documentação da
recorrente.
Em nenhum momento das suas defesas, trazem qualquer prova para tentar
descaracterizar estes elementos usados como suporte para a autuação, limitando-se a alegações
um tanto genéricas.

b) Omissão de receitas de juros sobre o capital próprio:
A autuação fiscal foi também baseada em documentação acostada aos autos (fls.
2505/2519), e da mesma forma, não houve alegações e/ou comprovações objetivas em contrário.

7 Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou
em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.
Fl. 3080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

Destarte, sem maiores delongas, e até por ausência de uma defesa mais objetiva,
NEGO PROVIMENTO a qualquer pleito de cancelamento, no mérito, das autuações fiscais.

- questão da multa isolada:
A respeito de uma possível concomitância dos lançamentos de multas isoladas
com a multa de ofício presente nos autos de infração, de minha parte sempre perfilei com os que
entendem estar-se diante de imposições diferentes, com fatos geradores diferentes, tipificações
legais diferentes e motivações fáticas diferentes, ou seja, da leitura artigo 44, da Lei no
9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez constatada falta ou insuficiência de
pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada.
Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do imposto devido com base
no lucro real anual, o lançamento abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de multa
de ofício e juros, pois a determinação legal de imposição de tal penalidade, quando aplicada
isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no final do período anual, inexistindo,
portanto, a cumulação de penalidades para uma mesma conduta, como arguem os contribuintes.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, nada há
a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de ofício devida pela apuração e
recolhimento a menor do imposto e contribuição devidos na apuração anual.
Posição plenamente avalizada a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela MP no MP 351, de 22/01/2007; convertida na Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, onde fica clara a distinção:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (destaquei)

Registre-se, essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz qualquer
ampliação da base de cálculo da multa; simplesmente tornou mais clara a intenção do legislador.
Por pertinentes, faço minha as palavras do ilustre Conselheiro GUILHERME
ADOLFO DOS SANTOS MENDES deste CARF que, de forma precisa, analisou o tema no
Acórdão no 103-23.370, Sessão de 24/01/2008:
“Nada obstante, as regras sancionatórias são em múltiplos
aspectos totalmente diferentes das normas de imposição
tributária, a começar pela circunstância essencial de que o
antecedente das primeiras é composto por uma conduta
Fl. 3081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

antijurídica, ao passo que das segundas se trata de conduta
lícita.
Dessarte, em múltiplas facetas o regime das sanções pelo
descumprimento de obrigações tributárias mais se aproxima
do penal que do tributário.
Pois bem, a Doutrina do Direito Penal afirma que, dentre as
funções da pena, há a PREVENÇÃO GERAL e a
PREVENÇÃO ESPECIAL.
A primeira é dirigida à sociedade como um todo. Diante da
prescrição da norma punitiva, inibe-se o comportamento da
coletividade de cometer o ato infracional. Já a segunda é
dirigida especificamente ao infrator para que ele não mais
cometa o delito.
É, por isso, que a revogação de penas implica a sua
retroatividade, ao contrário do que ocorre com tributos.
Uma vez que uma conduta não mais é tipificada como
delitiva, não faz mais sentido aplicar pena se ela deixa de
cumprir as funções preventivas.
Essa discussão se torna mais complexa no caso de
descumprimento de deveres provisórios ou excepcionais.
Hector Villegas, (em Direito Penal Tributário. São Paulo,
Resenha Tributária, EDUC, 1994), por exemplo, nos noticia
o intenso debate da Doutrina Argentina acerca da aplicação
da retroatividade benigna às leis temporárias e excepcionais.
No direito brasileiro, porém, essa discussão passa ao largo
há muitas décadas, em razão de expressa disposição em
nosso Código Penal, no caso, o art. 3o:
Art. 3o A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o
período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a
determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua
vigência.
O legislador penal impediu expressamente a retroatividade
benigna nesses casos, pois, do contrário, estariam
comprometidas as funções de prevenção. Explico e
exemplifico.
Como é previsível, no caso das extraordinárias, e certo, em
relação às temporárias, a cessação de sua vigência, a
exclusão da punição implicaria a perda de eficácia de suas
determinações, uma vez que todos teriam a garantia prévia
de, em breve, deixarem de ser punidos. É o caso de uma lei
que impõe a punição pelo descumprimento de tabelamento
temporário de preços. Se após o período de tabelamento,
aqueles que o descumpriram não fossem punidos e eles
tivessem a garantia prévia disso, por que então cumprir a lei
no período em que estava vigente?
Fl. 3082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

Ora, essa situação já regrada pela nossa codificação penal é
absolutamente análoga à questão ora sob exame, pois,
apesar de a regra que estabelece o dever de antecipar não
ser temporária, cada dever individualmente considerado é
provisório e diverso do dever de recolhimento definitivo que
se caracterizará no ano seguinte”.

Aduza-se ainda, mesmo abstraindo questões conceituais envolvendo aspectos do
direito penal, que a Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no
recolhimento do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto
à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo, de
modo que, sob esta ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou norma abstrata plenamente
vigente no mundo jurídico a caso concreto que se estampou.
Saliente-se, por fim, ser inaplicável no caso a Súmula no 105 do CARF, posto que
ali se cuida de lançamentos referentes a períodos anteriores a 2007.
Pelos motivos elencados, entendo devam ser mantidas integralmente as multas
isoladas impostas e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário neste aspecto.

- questão da multa qualificada:
As defesas dos solidários discorrem muito genericamente discordando da
aplicação da multa qualificada aos autos, a qual chamaram de quintessência da absurdez fiscal
que reina neste país.
A autoridade fiscal entendeu que houve fraude, nos termos do art. 72 da Lei no
4.502/648, pois, no seu entender, consciência da conduta, consciência do resultado, consciência
do nexo causal entre conduta e resultado e a vontade de realizar a conduta e provocar o
resultado.
Nas palavras da autoridade fiscal autuante:
A omissão de receitas obtidas em operações day-trade com
títulos públicos federais, a omissão de receitas decorrentes
do recebimento de juros sobre capital próprio, as falsidades
praticadas para aparentar a existência da conta-corrente
titularizada por INSTALAÇÕES RURAIS LTDA, a fim de
transferir recursos a terceiros e aos administradores,
constituem ações evidentemente dolosas, praticadas com a
finalidade de suprimir ou reduzir a incidência dos tributos e
contribuições federais. Essas condutas, conjugadas com a
prestação de informações falsas às autoridades fazendárias
nas DIPJ e nas DCTF, sem sombra de dúvida, constituíram
meio adequado e condição efetivamente imprescindível para
viabilizar a redução no recolhimento do imposto de renda,
da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para o

8 Art. 72 . Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento."
Fl. 3083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720959/2013-61

programa de integração social, da contribuição para o
financiamento da seguridade social e do imposto de renda
retido na fonte. De modo que, em tese, ficou caracterizado,
em sua forma consumada, crime contra a ordem tributária
previsto na Lei 8.137/1990.

Nota-se que a recorrente tinha conhecimento das operações e dos valores
envolvidos em relação às autuações fiscais no presente processo. Tal documentação caracteriza
uma omissão dolosa da recorrente na sua postura ao não declarar tais valores e pagar os
respectivos tributos pertinentes.
Não vislumbro erro ou matéria cujo enquadramento seja discutível nas autuações
fiscais. Assim, mais que caracterizado a vontade na decisão de omitir os valores agora autuados.
Ademais, não vendo como não caracterizar tal conduta como dolosa, entendo
válida a multa qualificada aplicada, pelo qual NEGO PROVIMENTO a qualquer pleito das
defesas de cancelar a multa qualificada.

- questão da sujeição passiva solidária
Os Srs. Pedro Luiz Szabo e Leonardo Paes Borba contestam a imputação dada de
sujeição passiva solidária, entendendo que o caso nos autos não é de fraude como lhes fora
apontado, e igualmente, não poderiam ser responsabilizados por sua gestão.
Contudo, o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece que
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Com sua gestão, resultou-se na omissão que caracterizou a redução indevida de
tributos federais. Ambos tinham poderes de gerenciar a empresa, e tal postura só poderia ter
ocorrido por ação ou omissão (quando deveriam zelar pelo regular cumprimento das obrigações
tributárias) dos mesmos.
Assim, entendo que caracterizado o dolo, e totalmente atribuível aos gestores,
cabe sim a imputação de responsabilidade pessoal dos administradores, como no caso concreto,
com base no art. 135,III do CTN.
Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO as defesas dos solidários neste quesito.

Conclusão:
Considerando o todo exposto acima, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL aos recursos voluntários interpostos, mantendo incólume a autuação fiscal e as
sujeições passivas solidárias dos Srs. Pedro Luiz Szabo e Leonardo Paes Borba.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 3084
DF CARF MF
Documento nato-digital